Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECLAMANTES: JACANAN LOPES DIAS E SOUSA e Outros
RECLAMADOS: TURMA RECURSAL ÚNICA E ESTADO DE MATO
GROSSO
Vistos etc.
Aportou aos autos o Reclamante Jacanan Lopes Dias e Souza, pedido de desistência da ação por meio do ID. 75947465.
Intimado, o Estado de Mato Grosso, aportou aos autos petição por meio do ID. 78623465, anuindo com o pedido de desistência da ação proposto por um dos Autores, qual seja, Jacanan Lopes Dias e Souza.
Em sendo assim, e considerando a procuração juntada aos autos (ID no 43802982), que garante ao subscritor da petição o poder de desistir, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pleito de desistência da ação formulado pelo Reclamante, Jacanan Lopes Dias e Souza, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, prosseguindo, quanto aos demais.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora